Tribunal: TJES
Processo: 5002880-31.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO ELETRÔNICO. ACEITE MEDIANTE LOGIN E SENHA. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DA FREQUÊNCIA DO ALUNO. RELATÓRIO DE CATRACA. TEORIA DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo réu contra a sentença que, em Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de mensalidades escolares inadimplidas, decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais formalizado eletronicamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em definir se: (a) o contrato de prestação de serviços educacionais formalizado por meio de acesso a portal eletrônico com
login
e senha pessoal, sem assinatura física, é válido; (b) a frequência do aluno às aulas, comprovada por relatório de sistema, associada à sua posterior alegação de nulidade contratual, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
); e (c) a quem incumbe o ônus da prova do pagamento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova escrita de contratação, na era digital, não se restringe a documentos com assinatura física. A formalização da matrícula por meio do portal da instituição de ensino, mediante uso de
login
e senha pessoais e intransferíveis, constitui manifestação de vontade válida e apta a estabelecer o vínculo contratual.

A conduta do aluno que, após frequentar um semestre letivo inteiro e usufruir dos serviços educacionais, invoca a nulidade do contrato por vício formal para se eximir do pagamento da contraprestação, viola o princípio da boa-fé objetiva, na sua vertente que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), e implicaria enriquecimento sem causa.

Uma vez comprovada pela instituição de ensino a existência da relação contratual e a efetiva prestação dos serviços – demonstrada, no caso, por robusto relatório de acesso às dependências da faculdade –, incumbe ao aluno/devedor o ônus de provar o pagamento das mensalidades cobradas, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A sentença se mostrou acertada ao rejeitar as teses defensivas e acolher a pretensão de cobrança, uma vez que a parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório, enquanto o réu não apresentou qualquer prova de quitação da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O contrato de prestação de serviços educacionais, formalizado eletronicamente através do portal da instituição de ensino mediante o uso de
login
e senha de acesso pessoal do aluno, é válido e dispensa a assinatura física, por configurar meio idôneo de manifestação da vontade e adesão aos termos contratuais.

O aluno que frequenta regularmente as aulas durante todo o semestre letivo, usufruindo da estrutura e dos serviços oferecidos pela instituição, pratica ato incompatível com a posterior alegação de nulidade contratual, incidindo na vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e na obrigação de pagar a contraprestação para evitar o enriquecimento sem causa.

Em ação de cobrança de mensalidades escolares, comprovada a relação jurídica e a efetiva prestação dos serviços pela instituição de ensino, cabe ao devedor o ônus de provar o pagamento, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 206, § 5º, I; Código de Processo Civil, artigos 373 e 85, § 11; Lei nº 9.870/1999, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Apelação Cível: 52605016720228130024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002880-31.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THALLES PECANHA SAMPAIO

APELADO: UNIAO SOCIAL CAMILIANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO ELETRÔNICO. ACEITE MEDIANTE LOGIN E SENHA. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DA FREQUÊNCIA DO ALUNO. RELATÓRIO DE CATRACA. TEORIA DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo réu contra a sentença que, em Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de mensalidades escolares inadimplidas, decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais formalizado eletronicamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em definir se: (a) o contrato de prestação de serviços educacionais formalizado por meio de acesso a portal eletrônico com
login
e senha pessoal, sem assinatura física, é válido; (b) a frequência do aluno às aulas, comprovada por relatório de sistema, associada à sua posterior alegação de nulidade contratual, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
); e (c) a quem incumbe o ônus da prova do pagamento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova escrita de contratação, na era digital, não se restringe a documentos com assinatura física. A formalização da matrícula por meio do portal da instituição de ensino, mediante uso de
login
e senha pessoais e intransferíveis, constitui manifestação de vontade válida e apta a estabelecer o vínculo contratual.

4. A conduta do aluno que, após frequentar um semestre letivo inteiro e usufruir dos serviços educacionais, invoca a nulidade do contrato por vício formal para se eximir do pagamento da contraprestação, viola o princípio da boa-fé objetiva, na sua vertente que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), e implicaria enriquecimento sem causa.

5. Uma vez comprovada pela instituição de ensino a existência da relação contratual e a efetiva prestação dos serviços – demonstrada, no caso, por robusto relatório de acesso às dependências da faculdade –, incumbe ao aluno/devedor o ônus de provar o pagamento das mensalidades cobradas, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A sentença se mostrou acertada ao rejeitar as teses defensivas e acolher a pretensão de cobrança, uma vez que a parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório, enquanto o réu não apresentou qualquer prova de quitação da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O contrato de prestação de serviços educacionais, formalizado eletronicamente através do portal da instituição de ensino mediante o uso de
login
e senha de acesso pessoal do aluno, é válido e dispensa a assinatura física, por configurar meio idôneo de manifestação da vontade e adesão aos termos contratuais. 2. O aluno que frequenta regularmente as aulas durante todo o semestre letivo, usufruindo da estrutura e dos serviços oferecidos pela instituição, pratica ato incompatível com a posterior alegação de nulidade contratual, incidindo na vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e na obrigação de pagar a contraprestação para evitar o enriquecimento sem causa. 3. Em ação de cobrança de mensalidades escolares, comprovada a relação jurídica e a efetiva prestação dos serviços pela instituição de ensino, cabe ao devedor o ônus de provar o pagamento, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil".

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 206, § 5º, I; Código de Processo Civil, artigos 373 e 85, § 11; Lei nº 9.870/1999, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Apelação Cível: 52605016720228130024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002880-31.2022.8.08.0026

APELANTE: THALLES PEÇANHA SAMPAIO

APELADO: UNIAO SOCIAL CAMILIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
THALLES
PE
Ç
ANHA
SAMPAIO
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim (ID 17238625), que, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada por
UNIAO SOCIAL CAMILIANA
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu, ora Apelante, ao pagamento da quantia de R$ 9.305,32 (nove mil, trezentos e cinco reais, trinta e dois centavos), referente a mensalidades escolares inadimplidas, com os devidos acréscimos legais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sua petição inicial (ID 17238598), a Autora, ora Apelada, narrou que o Apelante, em 29 de janeiro de 2018, formalizou, mediante acesso ao sistema acadêmico com
login
e senha pessoais, a contratação de prestação de serviços educacionais, realizando sua matrícula para o primeiro semestre de 2018.

Alegou que, apesar da regular prestação dos serviços e da frequência do aluno, o Apelante deixou de adimplir as parcelas vencidas em janeiro, fevereiro, maio e junho de 2018, totalizando um débito histórico que, à época do ajuizamento, alcançava o montante de R$ 9.305,32 (nove mil, trezentos e cinco reais, trinta e dois centavos).

Para embasar sua pretensão, juntou o comprovante de requerimento de matrícula eletrônica, o contrato de adesão, o relatório de acesso do aluno às dependências da instituição (relatório de catraca) e as notificações de cobrança extrajudicial (IDs 17238602 a 17238606).

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito (ID 17238625), julgou
procedente
o pedido. O magistrado singular entendeu que o conjunto probatório, especialmente o comprovante de matrícula
online
, o contrato de prestação de serviços e o relatório de acesso do aluno ao local de ensino, era robusto para comprovar a relação jurídica e a efetiva utilização dos serviços. Fundamentou, ainda, que o ônus de comprovar o pagamento das parcelas cobradas era do réu, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, reiterando, em essência, as teses de sua defesa. Sustenta que:
(I)
há ausência de prova idônea da contratação, porquanto o contrato não contém sua assinatura física;
(II)
o não pagamento da primeira parcela, conforme cláusula contratual, impediria o aperfeiçoamento do próprio contrato;
(III)
os documentos, como o relatório de catraca, são unilaterais e insuficientes; e
(IV)
não lhe pode ser imposto o ônus de provar o pagamento após o decurso de tanto tempo.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste, portanto, em reexaminar a validade da contratação eletrônica, a suficiência do conjunto probatório para comprovar a prestação dos serviços educacionais e a correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova no caso concreto, bem como da teoria dos atos próprios.

O ponto central da argumentação do Apelante reside na suposta invalidade da contratação por ausência de assinatura física e na consequente fragilidade do acervo probatório. Tal argumento, contudo, não se sustenta diante da realidade das relações negociais contemporâneas e da legislação aplicável.

A contratação de serviços por meios eletrônicos é uma prática disseminada e juridicamente reconhecida, sendo a manifestação de vontade validada por outros meios de autenticação que não a assinatura manuscrita. No caso dos autos, a Apelada demonstrou que a matrícula foi formalizada por meio do sistema acadêmico, mediante o uso de
login
e senha de acesso pessoal e intransferível do aluno (ID 17238602), o que constitui meio idôneo para expressar o consentimento e a adesão aos termos do serviço ofertado.

O referido comprovante de matrícula faz expressa menção ao "Contrato de Adesão protocolado no Cartório de Serviço Notarial sob o nº 26.080, registrado sob o nº 20.094, Livro B, de 27 de maio de 2014", conferindo publicidade e ciência prévia de seus termos ao contratante.

Igualmente improcedente é a tese de que o contrato não teria se aperfeiçoado pelo não pagamento da primeira parcela. A alegação, além de configurar um comportamento contraditório, é rechaçada pela prova dos autos e pela aplicação da teoria do
venire contra factum proprium
. O Apelante, embora agora negue a validade do vínculo contratual, frequentou as dependências da instituição de ensino durante todo o semestre letivo, conforme demonstrado pelo relatório de catraca (ID 17238604), que registra dezenas de entradas e saídas entre fevereiro e julho de 2018.

Ao usufruir dos serviços educacionais por um semestre inteiro, o Apelante praticou ato incompatível com a alegação de que o contrato nunca existiu ou foi nulo. Permitir que se beneficie dos serviços para, somente no momento da cobrança, invocar uma suposta nulidade formal, seria validar um comportamento contrário à boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais, e chancelar o seu enriquecimento sem causa.

Ademais, a alegação de que não poderia frequentar o curso se estivesse inadimplente ignora a legislação específica sobre o tema. A Lei nº 9.870/1999, em seu artigo 6º, veda expressamente que as instituições de ensino apliquem penalidades pedagógicas, como o impedimento de frequentar aulas, em razão do inadimplemento, o qual somente autoriza a recusa na renovação da matrícula para o semestre seguinte. Portanto, a frequência do Apelante às aulas, mesmo inadimplente, decorre de uma obrigação legal imposta à instituição de ensino, e não de uma presunção de que suas obrigações financeiras estavam quitadas.

No que tange ao ônus da prova, correta a sua distribuição pelo juízo de primeiro grau. A Apelada desincumbiu-se a contento do seu ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ao apresentar a prova da contratação e, fundamentalmente, da efetiva prestação dos serviços. A partir daí, o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como o pagamento, transferiu-se para o Apelante (art. 373, II, do CPC).

A alegação de que não seria razoável guardar os comprovantes por mais de cinco anos não o exime de seu encargo processual, mormente porque a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, previsto no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Em casos análogos, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a prova da relação contratual, aliada à demonstração da efetiva frequência do aluno, é suficiente para a procedência da cobrança de mensalidades, cabendo ao devedor o ônus de provar a quitação. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES EM ATRASO -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PROVA DA DÍVIDA - ADESÃO DIGITAL, HISTÓRICO DEMONSTRATIVO DE FREQUÊNCIA E APROVEITAMENTO
DO ALUNO EM ATIVIDADES AVALIATIVAS - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE CONTRATADO. Tratando-se de ação de cobrança de mensalidades estudantis em atraso,
é devida a procedência do pedido com a prova da adesão virtual ou presencial do educando ao contrato de prestação de serviços educacionais e de sua matrícula, bem como de seu histórico escolar, donde se infere frequência efetiva às aulas e o aproveitamento nas atividades avaliativas, tornando crível a prestação efetiva dos serviços
que justifica o pagamento das contraprestações correlatas. É lícita a cobrança, no contrato de prestação de serviços educacionais, a estipulação do índice IGP-M (FGV) para correção monetária dos valores inadimplidos, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% ao mês, a partir do vencimento de cada mensalidade, na forma contratada. (TJ-MG - Apelação Cível: 52605016720228130024, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 17/10/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2024)

Destarte, a sentença não merece qualquer reparo, pois analisou adequadamente o conjunto fático-probatório e reconheceu a validade do vínculo e a obrigação de pagamento pelos serviços efetivamente prestados e usufruídos pelo Apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante ao patrono da Apelada para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.